Tribunal: TJDFT
Processo: 0738319-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738319-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO MENDONCA TELES AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Bosco Mendonça Teles contra decisão proferida pelo magistrado da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Condomínio Quintas Itapuã em face do ora agravante, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Informa o agravante, em síntese, que solicitou os benefícios da gratuidade de justiça, em razão de encontrar-se percebendo quantia do Auxílio Emergencial, complementada pela renda obtida com a venda de mudas de orquídeas cultivadas em sua residência. Salienta que colacionou os extratos de conta corrente para demonstrar os depósitos efetivados pelos clientes das vendas de orquídeas, bem como cópia do Portal da Transparência no qual figura como beneficiário do Auxílio Emergencial, que defende serem suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada e conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais se fazem presentes. Preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Diploma Procedimental que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, após oportunizar o autor/agravante, frise-se, por duas vezes, a comprovação da alegada hipossuficiência, o juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Ante a inércia certificada em ID 138794202, tenho que não restou suficientemente comprovada a alegada situação de hipossuficiência, a justificar o enquadramento legal e constitucional da parte litigante, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo executado. Int. Após, prossiga-se com o cumprimento das determinações exaradas em ID 137393878. Contudo, somente agora, quando da interposição do presente recurso, o agravante apresenta novas alegações informando a sua ocupação atual, qual seja, a venda de orquídeas plantadas em sua residência que seriam referentes às movimentações financeiras evidenciadas nos extratos colacionados nos autos do cumprimento de sentença. Ainda na petição do agravo, apresenta print da tela do Portal da Transparência, no qual figurou como beneficiário do auxílio emergencial no ano de 2021, até o mês de outubro de 2021, informação essa não colacionada aos autos na origem. Não obstante as novas alegações trazidas, fato é que não há comprovação efetiva de que o agravante se encontra desempregado, cumprindo destacar que o print apresentado deixa evidente que o agravante não mais recebe o auxílio emergencial, há pelo menos 1 (um) ano. Compulsando os autos na origem, tem-se que além do endereço residencial informado pelo agravante, localizado no Condomínio exequente, o recorrente possui mais um lote no mesmo Condomínio, inclusive oferecido à penhora, no valor aproximado de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada. Por sua vez, a pesquisa Infoseg realizada no ano de 2021 (Id - 1a instância) aponta outro endereço na 103 sul e o código de ocupação principal 120 e código de ocupação 12, indicando que o agravante exerceria o papel de dirigente, presidente ou diretor de empresa comercial ou prestadora de serviço e proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador titular, respectivamente, segundo à tabela de código de natureza da ocupação e da ocupação principal. Natural que, diante das informações contraditórias o magistrado tenha solicitado os esclarecimentos e a comprovação da situação de vulnerabilidade apta a justificar à concessão da benesse pleiteada. No entanto, o ora agravante limitou-se a colacionar os extratos da sua conta PicPay, sem qualquer informação adicional ou mesmo esclarecimentos sobre as movimentações financeiras constantes dos documentos, quedando-se inerte na segunda oportunidade, o que culminou no indeferimento do pleito. Na hipótese em comento, apesar da singela explicação sobre os extratos apresentada nas razões recursais, bem como o print do Portal da Transparência trazendo informações do ano passado, não trouxe o agravante cópia das declarações de imposto de renda dos últimos anos, ou mesmo documento idôneo sobre eventual isenção da declaração, não se podendo sequer afirmar se o recorrente não possui outros bens e outras contas bancárias, considerando as informações contidas na Receita Federal (infoseg) sobre sua ocupação. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao julgador, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Ressalto, por oportuno, que não se justifica a concessão liminar do efeito suspensivo ante à total ausência de urgência ou mesmo prejuízo no aguardo da análise do mérito, após a juntada dos documentos necessários. Isso porque o agravante figura como devedor no cumprimento de sentença na origem, inexistindo, por ora, necessidade de recolhimento de despesas ou encargos processuais, vez que o feito aguarda a realização de diligências relacionadas à localização de bens, objetivando a penhora para pagamento da dívida. Com essas considerações, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e determino a intimação do agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, ou documento comprobatório de eventual isenção; além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF do agravante; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator